Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS E LIBERAÇÃO DE MARGEM DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, bem como para condenar a ré ao pagamento em favor do autor do valor de R$ 8.399,01 e da importância referente às parcelas descontadas no curso da ação.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o recorrido contratou, por livre e espontânea vontade, o produto bancário denominado cartão de crédito. Afirma, ainda, que, por se tratar de um contrato de cartão de crédito e não de um empréstimo, os juros aplicados sobre o crédito disponibilizado são determinados após a sua utilização e que os juros encontram-se discriminados na fatura. Impugna a restituição de valores e defende a validade do contrato. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão deve ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. Cabe destacar, a princípio, que as partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 20085616) e o autor recebeu crédito em conta no valor de R$ 7.885,38. Os demonstrativos de rendimento dos anos de 2018, 2019, 2020 indicam descontos mensais no contracheque do autor que perfazem a quantia de R$ 17.266,77 (ID 20085609).

5. Nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. Ademais, conforme o art. 52, incisos I ao V, do mesmo diploma legal, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento.

6. No caso em análise, é possível observar que o contrato de RMC ajustado entre as partes não se coaduna com a norma legal autorizadora para os contratos dessa modalidade. Devido à prática das instituições financeiras, e de acordo com o modo como o contrato do presente caso vem sendo executado, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca ou raramente fará o abatimento da dívida. Em se tratando de cartão de crédito, e caso tenha havido utilização de valor disponibilizado ao consumidor, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de amortizar a dívida. Ademais, no caso concreto, outros importantes requisitos de validade do contrato de empréstimo, tais como periodização das parcelas, encargos contratuais e legais entre outros não estão presentes. Portanto, o contrato celebrado entre as partes (ID 20085616) é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo.

7. Desse modo, considerando que o referido contrato é nulo, a solução que se impõe é o retorno das partes ao estado anterior ao ajuste, ou seja, abater do montante pago pelo autor o valor do empréstimo recebido e condenar o recorrente a restituir a diferença, assim como foi decidido na sentença de origem que, pelas razões aqui expostas, não merece qualquer reparo.

8. Cabe ressaltar que a nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior à contratação. Assim, não há incidência de juros sobre o valor disponibilizado pelo banco ao autor, tampouco juros sobre o valor que deve ser restituído ao consumidor. Portanto, diferente do alegado pelo recorrente, não há, aqui, incidência de juros zero sobre o valor a ser restituído, mas, sim, aplicação da consequência jurídica da declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.